Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705070-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA REU: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória movida por RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA em face do MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, visando a rescisão de sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, confirmada em acórdão proferido pela Quarta Turma Cível desta Corte de Justiça, que condenou o requerente por ato de improbidade administrativa. Da leitura da peça inicial verifica-se que a pretensão rescisória está fundamentada no art. 966, VI, VII e VIII e apresenta pedido de rescisão do julgado e de novo julgamento, visando a improcedência da ação civil por ato de improbidade administrativa. A fim de dar aplicabilidade aos princípios do efetivo contraditório e da não surpresa, foi dada oportunidade para que o autor se manifestasse dobre a falta de especificação do valor atribuído à causa, que não corresponde à condenação pecuniária disposta na sentença, além de aparente decadência da pretensão rescisória, nos termos do art. 975 do CPC, já que a certidão de ID 23382329 atesta o trânsito em Julgado da sentença rescindenda em 14 de fevereiro de 2019, enquanto a presente ação rescisória foi proposta apenas em 18 de fevereiro de 2021. O recorrido apresentou a emenda de ID 25264714, que o valor atribuído à causa reflete à soma simples de 40 (quarenta) remunerações que percebia à época dos fatos, defendendo, ainda, que não houve decadência, considerando a data em que lavrada a certidão atestando o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário. É o relatório. Decido. Em que pese não se mostrarem corretos os esclarecimentos apresentados pelo autor na emenda à inicial quanto à data do trânsito em julgado da sentença rescindenda, verifica-se que não há decadência que obste o processamento da presente ação rescisória, ainda que proposta mais de dois anos, contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo de origem. Com efeito, ao contrário do sustentado pelo autor, o trânsito em julgado da sentença rescindenda não ocorreu em 19 de fevereiro de 2019, mas em 14 de fevereiro de 2019, conforme certificado no ID 23382329: "Certifico que o v; acórdão de fls. 1775 transitou em julgado no dia 14 de fevereiro de 2019." Contudo, ainda que a presente ação rescisória tenha sido interposta no dia 18 de janeiro de 2021, ou seja, mais de dois anos depois do trânsito em julgado, não há decadência a ser proclamada, ante ao que dispõe o art. 975, parágrafo único, do CPC, que ostenta a seguinte redação: Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. § 1o Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se refere o caput , quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que não houver expediente forense. Com efeito, o prazo fatal para a propositura da presente ação rescisória findaria em 14 de fevereiro de 2021, um domingo de carnaval, de modo que não houve expediente forense, em razão de feriado, até o dia 17 de fevereiro de 2021, quarta feira de cinzas. Assim, considerando que a presente ação foi ajuizada no dia 18 de fevereiro de 2021, primeiro dia de expediente forense posterior ao encerramento do prazo decadencial, resta a afastada a decadência da pretensão rescisória, nos termos do art. 975, parágrafo único do CPC. Quanto ao valor da causa, verifico a inadequação da petição inicial. Com efeito, o que pretende o autor é a rescisão de sentença que lhe condenou, dentre outras sanções, à "multa civil no valor de 40 (quarenta) vezes o valor da remuneração percebida à época dos fatos, com incidência de correção monetária e juros moratórios de 1% ao mês, desde a notificação e a citação". Contudo, ao atribuir o valor da causa na presente ação rescisória, o autor promoveu a soma simples do valor da remuneração que recebia como Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, alcançando a quantia de R$ 577.220,00 (quinhentos e setenta e sete mil, duzentos e vinte reais), sem considerar a incidência de correção monetária desde a notificação inicial na ação de improbidade administrativa e juros de mora desde a citação, conforme dispostos na sentença rescindenda. Assim, o valor atribuído à causa na petição inicial não reflete o proveito econômico almejado com a rescisão do julgado e prolação de novo julgamento. De fato, se a ação rescisória visa rescindir integralmente sentença condenatória, que legitima o Ministério Público à mover execução para cobrança de 40 (quarenta) vezes a remuneração auferida pelo autor à época dos fatos apurados, acrescida de correção monetária desde a notificação inicial e juros de mora desde a citação, o valor da presente rescisória deve refletir, na integra, a extensão da condenação. Com efeito, nos termos do art. 292, I e § 3o, do CPC, o valor da causa deve refletir o principal, os juros e a correção monetária, devendo a incorreção ser sanada por ordem de ofício, confira-se: Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será: I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação; § 3o O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Em face do exposto, com fulcro no art. 292, I e § 3o, do CPC, concedo ao requerente o prazo de 15 (quinze) dias para que emende a petição inicial, de modo a adequar o valor da causa, a fim de que reflita valor equivalente à multa civil no valor de 40 (quarenta) vezes o valor da remuneração percebida à época dos fatos, com incidência de correção monetária desde a notificação inicial na ação de improbidade administrativa e juros de mora desde a citação. Deverá, ainda, promover o aditamento no recolhimento das custas iniciais e do depósito previsto no art. 968, II, do CPC, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator